Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-52.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ CARLOS BITENCOURT
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ CARLOS BITENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600334-52.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600334-52.2020.6.16.0188
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600334-
52.2020.6.16.0188 (DRAP 0600332-82.2020.6.16.0188), que, com fulcro no art. 11, VI, da Lei n.
9.504/97, julgou procedente a ação de impugnação e indeferiu o pedido de registro de candidatura
de Luiz Carlos Bitencourt, para concorrer ao cargo de vereador. (Ação de impugnação ao registro
da candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Luiz Carlos Bitencourt, ao cargo de
vereador, pelo Partido Democratas-DEM, no Município de Pinhais-PR, sob o número 25600, sob a
alegação de que o ora impugnado não cumpriu com a obrigação eleitoral imposta a todos os
candidatos, consistente em prestar as contas relativas a sua campanha eleitoral do ano de 2008,
incorrendo, substancialmente, em ausência de quitação eleitoral no período de 01-janeiro-2009 a
31-dezembro-2012, além de que os efeitos da restrição persistem após esse período até a efetiva
apresentação das contas, conforme previsto na Súmula nº 42 do TSE). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ CARLOS BITENCOURT (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19432
766
14/11/2020 16:03 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.124
RECURSO ELEITORAL 0600334-52.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: LUIZ CARLOS BITENCOURT
- OAB/PR0083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO.

A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
pedido de registro vir acompanhado com o referido documento
conforme descrito na Lei nº 9.504/97
Mesmo que o Candidato apresente suas contas, após o transito em
julgado da decisão que as consideraram não prestadas, sua quitação
eleitoral só seria liberada após o final legislatura para qual concorreu.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 19432766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416030780700000018819592
Número do documento: 20111416030780700000018819592

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ CARLOS BITENCOURT,
em face de sentença proferida pela 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR, que julgou
procedente a impugnação ao seu registro de candidatura e, por consequência, indeferiu
o registro de candidatura do Recorrido para concorrer ao cargo de Vereador, em razão
da falta de quitação eleitoral, ante a ausência de prestação de contas referente aos
pleito de 2008, incidência da causa de inelegibilidade prevista do art. 1º, I, “e” da LC
64/90.
Irresignado o Recorrente alega que apresentou as contas e que comprovou
na contestação da ação de impugnação ao registro de candidatura, que há incerteza a
respeito do julgamento ou do resultado dessa prestação de contas, uma vez que não há
no cadastro eleitoral qualquer informação sobre o resultado do julgamento ou o teor do
julgamento.
Em sede de contrarrazões o MPE aduz que o Recorrente não apresentou
as contas e que os documentos constantes dos autos referem-se a contas parciais não
se prestando a comprovar a regularidade das contas, e que embora exista recibo de
entrega não foi comprovada a efetiva apresentação das contas.
Nesta instancia, Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral, de modo a manter hígida a r.
sentença impugnada.
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral apresentado é tempestivo e preenche os demais
requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Mérito
A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
pedido de registro vir acompanhado com o referido documento conforme descrito na Lei
nº 9.504/97, in verbis:

“Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
VI - certidão de quitação eleitoral;”

Num. 19432766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416030780700000018819592
Número do documento: 20111416030780700000018819592

O Recorrente concorreu em 2008 ao cargo de vereador, não tendo
prestado suas contas, no que tange a arrecadação de recursos e aos gastos de
campanha.
Pois bem, a prestação de contas de campanha é um dever do candidato,
por força do contido no art. 28 e seguintes da Lei nº 9.504/97. E sua não prestação gera
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da Legislatura. (art. 27,
§5º da Resolução TSE nº 22715/2008)
No caso em análise, o Candidato não apresentou as contas tendo sido
consideradas como não prestadas, portanto.
A documentação acostada aos autos pela defesa não é apta a comprovar
que as contas foram prestadas, veja-se, recibo ID 14032260 diz respeito a contas
parciais, e não a apresentação final das contas de campanha. A mesma conclusão se
extrai dos documentos ID 14032265, 14032267, 14032269, 14032271, 1432280,
14032286 (impressos em 07/08/2008), bem como dos documentos 14032274 (impresso
05/09/2008) e 14032284 (impresso em 06/08/2008). São todas peças contábeis
produzidas antes da data do pleito, não se prestando, por óbvio, a comprovar a regular
prestação de contas final da campanha de 2008.
Inexiste nos autos qualquer informação acerca de pedido de regularização
de contas, assim há que se concluir que a situação fática de contas não prestadas
permanece.
Neste contexto a simples omissão do prestador em apresentar suas contas
quando chamado, acarreta o julgamento das mesmas como não prestadas, o que, por
si só, já impede o pretenso candidato a obter certidão de quitação.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA. CONTAS DE
CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
1. A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento do registro
do candidato, está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral no sentido de que a apresentação das contas de campanha após o trânsito
em julgado da decisão que as julgou não prestadas não afasta a ausência da
condição de elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da legislatura, para a regularização do cadastro
eleitoral.
2. A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que julga
não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas".
Agravo regimental a que se nega provimento.
Num. 19432766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416030780700000018819592
Número do documento: 20111416030780700000018819592

(Recurso Especial Eleitoral nº 45996, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/10/2016)

Conclui-se portanto, não ter o candidato comprovado a sua quitação
eleitoral, condição de elegibilidade, portando seu registo deve ser indeferido.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e no mérito NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de LUIZ CARLOS BITENCOURT para concorrer ao cargo de
vereador.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600334-52.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: LUIZ CARLOS BITENCOURT - Advogado do(a)
RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR0083591 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19432766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:03:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416030780700000018819592
Número do documento: 20111416030780700000018819592